Tribunal: TCU
Processo: 004.956/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2551/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Departamento de Polícia Federal em favor da ex-servidora Helena Beatriz Souza da Silva. Considerando que, ao analisar o ato em epígrafe, a unidade técnica identificou como indícios de irregularidades, o pagamento da parcela judicial referente ao índice de 28,86% bem como a parcela denominada opção; Considerando que a parcela referente ao índice de 28,86% deixou de ser paga nos proventos da interessada desde fevereiro de 2020; Considerando que a interessada nunca percebeu, em seus proventos, a parcela denominada opção, havendo equívoco no preenchimento do formulário e-pessoal juntado na peça 3; Considerando que consta dos proventos da inativa, parcela referente à incorporação de quintos, pelo exercício de funções no período compreendido entre 14/6/1984 e 18/6/1989, sendo regular o pagamento de tal parcela; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 4o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legal , para fim de registro, o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Helena Beatriz Souza da Silva (XXX.199.730-XX), ressalvando-se que a parcela judicial de plano econômico, no percentual de 28,86, deixou de ser paga à inativa. 1. Processo TC- Processo 004.956/2022-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Helena Beatriz Souza da Silva (XXX.199.730-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.